Tribunal: TJDFT
Processo: 0024949-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. CONCLUSÃO. SITUAÇÃO INSALUBRE NÃO COMPROVADA. PORTARIA DE REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. VALIDADE. LAUDO QUESTIONADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE DOIS LAUDOS POSTERIORES E PERÍCIA JUDICIAL. MESMA CONCLUSÃO DO PRIMEIRO ESTUDO. PERMANÊNCIA DO PAGAMENTO DA VANTAGEM OU CONCESSÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2. Por se tratar vantagem de natureza propter laborem, isto é, decorrente do efetivo exercício, o adicional de insalubridade somente é devido aos servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado o serviço. Por tal razão, cumpre à Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, o dever permanente de avaliar as operações ou locais considerados insalubres ou perigosos, seja para proteger e remunerar os servidores atingidos, seja para verificar eventuais irregularidades na concessão de vantagens indevidas. Inteligência do artigo 80 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
3. Não há que se falar em nulidade de portaria que revoga concessão de adicional de insalubridade a servidores quando lastreada por laudo técnico de condições ambientais de trabalho que afasta a caracterização de atividade insalubre nas unidades laborais examinadas, sobretudo quando a conclusão do estudo é corroborada por dois laudos posteriores realizados em sede administrativa, além de perícia judicial.
4. Ainda que o laudo técnico de condições ambientais que embasou a revogação do pagamento do adicional de insalubridade tenha sido objeto de questionamentos na seara administrativa, uma vez corroborado por outros estudos, inclusive por perícia judicial, a permanência do pagamento da vantagem, ou mesmo a sua concessão temporária, configuraria verdadeira afronta ao princípio constitucional da legalidade, além de legitimar uma situação comprovadamente irregular, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário.
5. Apelação conhecida e não provida.